Tribunal: TJMT
Processo: 0020699-62.2019.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020699-62.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCIO LEMOS DE LIMA - CPF: 714.177.631-16 (RECORRENTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), HELIO DIOGO CASSIANO DA SILVA - CPF: 075.190.631-00 (VÍTIMA), BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0020699-62.2019.8.11.0002

RECORRENTE: MARCIO LEMOS DE LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EQUÍVOCO VERIFICADO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EMPREGADO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 593, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO SUBSUMIDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que, em juízo de retratação, revogou o recebimento de apelação anteriormente admitida contra o despacho que recebeu o aditamento à denúncia para imputar ao acusado novos delitos, inclusive homicídio qualificado (por duas vezes), em concurso formal de delitos.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (
i
) a decisão que revoga o recebimento de apelação viola a coisa julgada ou a preclusão judicial; (
ii
) é cabível o recurso de apelação contra a decisão que apenas recebe aditamento à denúncia, nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3.1. A preliminar suscitada pelo Ministério Público, relativa ao não conhecimento do recurso por erro grosseiro ou má-fé da defesa, foi afastada, por se tratar de matéria que exige análise de mérito quanto à via recursal adequada.

3.2. A decisão que recebe aditamento à denúncia possui natureza interlocutória preparatória e não integra o rol taxativo de decisões recorríveis por apelação, nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal.
3.3. A revogação do recebimento da apelação pelo juízo de origem é legítima quando realizada antes da formação da relação processual recursal, não havendo falar em preclusão pro judicato nessa hipótese.

3.4. A jurisprudência majoritária e a doutrina indicam que, inexistindo previsão legal específica, não cabe apelação nem recurso em sentido estrito contra referidos atos, sendo possível apenas o manejo de
habeas corpus
quando configurado constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão que recebe aditamento à denúncia possui natureza interlocutória preparatória e não comporta apelação, por ausência de previsão legal no art. 593 do Código de Processo Penal.”

“2. A revogação do recebimento de apelação anteriormente admitida não configura ofensa à coisa julgada ou à preclusão, quando verificada a ausência de cabimento da via recursal eleita.”

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 384, 593, II, e 600, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, RSE nº 1.0701.01.012751-5/001, Rel. Des. Pedro Vergara, j. 09.06.2009; TJRS, RSE nº 50007760420258210025, Rel. Des. Rogerio Gesta Leal, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão 1975582, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 05.03.2025; TJMT, N.U. 0003050-42.2011.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 23.06.2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0020699-62.2019.8.11.0002

RECORRENTE: MÁRCIO LEMOS DE LIMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MÁRCIO LEMOS DE LIMA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (autos n. 20699-62.2019.8.11.0002 – Código 600318), que, em sede de juízo de retratação, negou seguimento ao Recurso de Apelação interposto contra a decisão que aditou a denúncia para atribuir ao recorrente a prática do crime previsto no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal (por duas vezes), além do cometimento do delito previsto nos artigos 306, c/c o artigo 298, I, ambos da Lei n. 9.503/1997.

A defesa assevera a impossibilidade de “
revisão judicial do ato de ofício, mais de um ano depois, na medida em que forma a coisa julgada sobre o processamento do apelo”
(preclusão
pro judicato
).

Verbera que, após a apelação ter sido recebida pelo juízo singular, “
será de competência exclusiva do Relator sorteado no âmbito do Tribunal de Justiça analisar o recebimento ou não do recurso”
, sendo “
inadmissível o juiz reconsiderar a sua própria decisão”
.

Aduz o acerto da via recursal utilizada, sob o argumento de que “
não se tratando de ato terminativo, a decisão que recebe o aditamento da denúncia só pode ser desafiada pelo recurso de apelação subsidiário, na forma do artigo 593, II, do Código de Processo Penal”
.

Ao final, requer seja recebido o presente Recurso em Sentido Estrito para “
reformar a decisão que desconsiderou a Apelação outrora já recebida, mantendo-se o seu regular processamento para o TJMT
” [doc. digital n. 299186922].

A 7ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em virtude de “
evidenciada má-fé e erro grosseiro”
. No mérito, pugna pelo seu improvimento [doc. digital n. 299186929].

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 299186931].

A Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto [doc. digital n. 301825360].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0020699-62.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO E/OU MÁ-FÉ.

A 7ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT suscita, preliminarmente, o não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito interposto por MÁRCIO LEMOS DE LIMA.

Sustenta que a irresignação defensiva não se volta contra o pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT – que recebeu o aditamento à denúncia –, mas sim contra os fundamentos da decisão exarada anteriormente pelo juiz da 5ª Vara Criminal daquela Comarca, que declinou sua competência ao reconhecer a hipótese de crime doloso contra a vida.

Argumenta que o
decisum
não foi impugnado por meio do recurso cabível à época, tendo transitado em julgado e operado, por conseguinte, a coisa julgada formal. Diante disso, verbera que a posterior interposição da apelação – buscando suprir o recurso adequado não manejado oportunamente – evidencia má-fé ou erro grosseiro, o que, em tese, afastaria a aplicação da fungibilidade recursal, especialmente em razão da intempestividade do apelo.

Acrescenta ainda que a defesa, por meio da presente insurgência, almejaria “
viabilizar o processamento da apelação no lugar do Recurso em Sentido Estrito
”, não podendo este último ser conhecido, diante do vício de origem já mencionado.

Sem maiores digressões sobre a prefacial suscitada pelo
parquet
, constata-se que o presente recurso tem escopo delimitado e específico: a aferição da possibilidade de conhecimento do Recurso de Apelação anteriormente interposto, à luz dos requisitos legais e da principiologia recursal.

Nesse contexto, revela-se incabível a tentativa ministerial de obstar o seu exame com base em alegações que pressupõem a análise de mérito do apelo pretérito – cujos fundamentos
sequer foram submetidos à cognição desta instância
, por não terem sido ainda objeto de admissibilidade formal.

Em verdade, a pretensão acusatória incorre em
indevida antecipação de teses defensivas
, em nítido esforço de esvaziar a discussão quanto ao cabimento do próprio recurso, por meio de juízo conjectural acerca das razões recursais que poderiam ter sido suscitadas, caso admitido o apelo.

Neste particular, não compete ao Ministério Público, neste
iter processual
,
projetar ilações sobre a estratégia recursal
da defesa, tampouco
presumir vícios a partir de argumentação hipotética
.

Em outras palavras: a análise da adequação ou não da via recursal eleita deve se ater aos elementos objetivos do caso, sem contaminação por conjecturas que busquem deslegitimar a atuação da defesa técnica.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Da análise pormenorizada do conjunto probatório produzido durante a instrução, constata-se que o recorrente foi, inicialmente, denunciado pela prática da infração penal prevista no artigo 302, §1º, III, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal de crimes.

No curso da persecução judicial, especialmente após a juntada do laudo pericial de local do crime, corroborado pelas imagens captadas por câmeras de segurança, a 9ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande/MT concluiu que os elementos coligidos
[1]
indicavam a atuação de MÁRCIO sob a modalidade de dolo eventual.

Em razão disso, requereu o declínio da competência para a Vara especializada em crimes dolosos contra a vida, com remessa à Promotoria competente para eventual aditamento da peça acusatória.

Em
1º de agosto de 2023
, o Juiz de Direito Luís Augusto Veras Gadelha acolheu a manifestação ministerial, reconheceu a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos à 1ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT.

Ocorre que, em razão de inconsistências na migração dos autos físicos para o sistema PJe – consistentes em documentos incompletos, ausentes ou corrompidos –, bem como da falta de certidão de trânsito em julgado da decisão que reconheceu a incompetência do juízo originário, o magistrado da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, em
22 de janeiro de 2024
, determinou a devolução do processo à unidade de origem, ordenando:

“a) Realização da intimação das partes acerca da decisão constante do Id. 124142301;

b) Certificar o trânsito em julgado da decisão constante do Id. 124142301;

c) Regularizar os autos eletrônicos devendo ser preservado de acordo com os autos físicos, além da concatenação dos atos processuais que sobrevieram ao seu último andamento.

Por fim, cumpridas as determinações acima, dê-se novas vistas dos autos ao Ministério Público”

Concluídas as diligências de regularização dos autos digitais, em
6 de fevereiro de 2024
, a Gestora Judicial da 5ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT certificou o trânsito em julgado da decisão que declarou a incompetência do juízo de origem,
diante da ausência de manifestação das partes
.

Posteriormente, em
4 de março de 2024
, a 7ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande/MT requereu o aditamento da denúncia, com o intuito de imputar ao recorrente, além do crime de embriaguez ao volante, a prática do delito previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, por duas vezes.

A defesa, por sua vez, em petição protocolada em
11 de março de 2024
, a defesa do requerente postulou: (
i
) a rejeição do aditamento, sob o fundamento de sua inadequação jurídica e da ocorrência de preclusão consumativa; (
ii
) sua absolvição sumária do acusado, por ausência de tipicidade da conduta, ante a inexistência de dolo ou culpa, e em razão de culpa exclusiva da vítima; e (
iii
) apresentou rol de testemunhas.

Em
3 de abril de 2024
, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT reconheceu a regularidade formal do aditamento da peça acusatória e o recebeu com fundamento no art. 384 do Código de Processo Penal
[2]
, determinando – diante da nova imputação fática –, a citação do acusado para apresentar resposta escrita no prazo legal de 10 (dez) dias.

No dia subsequente, a defesa interpôs Recurso de Apelação, com fulcro no art. 593, II, do Código de Processo Penal
[3]
, requerendo a apresentação das razões diretamente perante este Tribunal de Justiça, nos termos do art. 600, §4º, do mesmo diploma legal
[4]
.

Em
5 de abril de 2024
, a Secretaria da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT certificou a tempestividade da insurgência, ocasião em que o juízo singular recebeu o apelo, abriu vistas às partes e, após a regular formação do contraditório, determinou a remessa dos autos à instância superior.

Nesse interregno: (
i
) não foi possível localizar o acusado para tomar ciência da decisão; (
ii
) o Ministério Público postulou a realização de sua citação editalícia; e (
iii
) a defesa reiterou o pedido de encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de viabilizar o processamento do recurso.

Entretanto, em
23 de maio de 2025
, ao promover o saneamento processual, o juízo reconsiderou o despacho anterior e reconheceu o equívoco no recebimento do Recurso de Apelação, revogando expressamente a decisão que havia admitido o seu processamento, nos seguintes termos,
verbis
:

“Vistos.

Chamo o feito à ordem.

1. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor de MARCIO LEMES DE LIMA, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, IV do Código Penal (por duas vezes).

2. Com vista dos autos para apresentação de memoriais, o Parquet ofereceu aditamento à denúncia (ids. 143288254).

3. Instada a se manifestar, a defesa requereu o não recebimento do aditamento (id. 143954899).

4. A decisão de Id. 149428529 recebeu o aditamento da denúncia de id. 143288255 e determinou nova citação do acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder ao referido aditamento.

5. A defesa apresentou RECURSO DE APELAÇÃO no Id. 149456493, que foi equivocadamente recebido por este juízo, conforme decisão de Id. 149560203.

6. Ocorre que a decisão que recebe a denúncia ou ratifica o seu recebimento não se enquadra no rol taxativo do artigo 593, I, do CPP, razão pela qual contra ela não se admite a interposição de recurso de apelação.

7. Em tais situações é cabível apenas Habeas Corpus.

[...]

9. Dessa forma, sendo incabível recurso de apelação ou recurso em sentido estrito no presente caso,
REVOGO
a decisão de Id. 149560203 e
NÃO RECEBO
o recurso de apelação de Id. 149456493.

10. INTIME-SE a Defesa para que, no prazo legal, apresente resposta ao aditamento da denúncia.

11. Após, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público Estadual.

12. CUMPRA-SE”

Irresignada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, objetivando, em síntese, a reforma do pronunciamento que revogou o recebimento do Recurso de Apelação, a fim de assegurar o regular processamento do referido apelo perante o Tribunal de Justiça.

O pleito
não comporta acolhimento
.

Faz-se necessária a exposição detalhada da cronologia processual para demonstrar, com precisão, que não é cabível o manejo de Recurso de Apelação contra a decisão que recebe o aditamento da denúncia, por se tratar de hipótese não contemplada no rol taxativo do artigo 593, do Código de Processo Penal. Confira-se:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECUSA DO PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO - RECURSO APELATÓRIO CONTRA DESPACHO QUE RECEBE O ADITAMENTO DA DENÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL A AMPARAR A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. - Embora se conheça do recurso em sentido estrito deve ser esse improvido para não se conhecer da apelação.
Inexistindo previsão legal no artigo 593 do Código de Processo Penal acerca do cabimento de apelação contra despacho que recebe aditamento da denúncia, correta a decisão que deixa de receber o recurso apelatório
”
(TJMG, Rec. em Sentido Estrito 1.0701.01.012751-5/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Vergara, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/06/2009, publicação da súmula em 06/07/2009)

Com efeito, a jurisprudência e a doutrina são uníssonas no sentido de que o recebimento da denúncia – ou de seu aditamento – consubstancia ato interlocutório de natureza preparatória, que não encerra conteúdo decisório apto a ser impugnado por meio de apelação, salvo quando resultar em constrangimento ilegal, hipótese excepcional que autoriza
o uso do
habeas corpus
,
verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 12 E 16, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03. RECURSO NÃO CONHECIDO [...]
a decisão judicial que recebe a denúncia é irrecorrível
,
cabendo tão somente a impetração de habeas corpus
, quando manifesta a inépcia desta, presente a atipicidade da conduta, a ausência de indício de autoria ou causa extintiva da punibilidade, situações que não se verificam no presente caso, razão pela qual é caso de não conhecer do recurso. IV. Dispositivo: Recurso em sentido estrito não conhecido.
(TJRS, Recurso em Sentido Estrito, Nº 50007760420258210025, Quarta Câmara Criminal, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 22-05-2025)

“[...].
Não tem o despacho de recebimento da denúncia a natureza jurídica de decisão terminativa a possibilitar a interposição do recurso do art. 593. II, do CPP, pois estas são somente aquelas que embora encerrando a relação processual não se amoldam com razoável conforto aquelas que absolve, ou condenam os acusados - arts. 386/7, do CPP
.
O despacho de recebimento da denúncia é irrecorrível, e ao dar início à ação penal somente pode ser impugnado por Habeas Corpus visando ao trancamento da ação penal, a partir da detonada, caso haja constrangimento ilegal por falta de justa causa
. Correto está o MM. Juiz a quo ao inadmitir apelação interposta de despacho de recebimento de denúncia. Recurso conhecido e improvido”
(TJDFT, Acórdão 101321, RSE177097, Relator(a): P. A. ROSA DE FARIAS, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/1997, publicado no DJe: 03/03/1998.)

Ainda sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira leciona que “
a decisão de recebimento da denúncia ou de seu aditamento possui natureza interlocutória mista, mas, por si só, não enseja apelação, ante a taxatividade do art. 593 do CPP. Eventuais ilegalidades devem ser enfrentadas por meio de habeas corpus ou, excepcionalmente, por Recurso em Sentido Estrito, quando houver previsão legal específica
” (Curso de Processo Penal. 31ª ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 804).

No mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci destaca que “
o recebimento do aditamento à denúncia é ato de natureza interlocutória simples, porquanto não causa, em regra, prejuízo imediato à defesa, e não consta do rol dos atos recorríveis por apelação, o que afasta a possibilidade de impugnação pela via eleita
” (Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, art. 593, p. 1118).

Ressalte-se, ademais, que não há falar em preclusão
pro judicato
quanto ao ato de revogação do recebimento do recurso de apelação. Isso porque a retratação se deu em momento anterior à apresentação das contrarrazões ministeriais, não estando ainda configurada a completa formação da relação processual recursal. Nesse
iter processual
, é plenamente legítimo que o julgador revise o juízo positivo de admissibilidade anteriormente proferido, especialmente quando verificada, como no caso, a manifesta inadequação da via eleita.

Por fim, não há que se cogitar da possibilidade de impugnação da decisão por meio da via ordinária, uma vez que se trata de ato judicial de
natureza irrecorrível no sistema recursal comum
, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. CABIMENTO. DENEGAÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO. RECEBIMENTO DE ADITAMENTO À DENÚNCIA. NÃO CORRESPONDÊNCIA NO ART. 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MANTIDA. [...] O art. 581, I, do Código de Processo Penal prevê o cabimento de Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que não receber a denúncia ou a queixa, hipótese, que, por interpretação extensiva, aplica-se à decisão que não recebe o aditamento à denúncia ou queixa.
No que tange à decisão que recebe a denúncia ou mesmo o aditamento à denúncia, todavia, incabível o recurso, por ausência de previsão legal
. 3. Carta testemunhável conhecida e não provida.

(TJDFT, Acórdão 1975582, 0738938-08.2024.8.07.0003, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/03/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.)

“[...]
Da decisão que recebe a denúncia não está prevista em qualquer dos incisos do artigo 581, do CPP, sendo, por isso, irrecorrível.
”
(TRF- Rec. 94.01.36011-1- Rel. Nelson Gomes da Silva - DJU 158.5.1995, p. 30.064)
(TJMT, N.U 0003050- 42.2011.8.11.0042, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 581, I, CPP – ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA, EM FACE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
DECISÃO IRRECORRÍVEL
– TAXATIVIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O art. 581, inciso I, do CPP prevê recurso em sentido estrito das decisões terminativas de não recebimento de denúncia ou queixa, mas, em relação à decisão oposta, de recebimento da denúncia ou queixa, não cabe recurso, ficando sempre aberta ao interessado a via das ações autônomas de impugnação, pois funcionam como sucedâneo recursal.
(N.U 0000779-20.2007.8.11.0036, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2012, Publicado no DJE 01/10/2012).

Por conseguinte, sendo inadmissível a impugnação do aditamento da denúncia pela via ordinária, revela-se igualmente incabível o Recurso em Sentido Estrito, na medida em que se volta contra o não recebimento da apelação, cuja fundamentação jurídica não se sustenta.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO

o recurso defensivo.

É como voto.

[1]
Evidenciando ter o agente dirigido embriagado, com excesso de velocidade [em torno de 121 km/h], colidido com dois postes [derrubando um deles], uma placa de sinalização, invadindo a contramão e atingindo as vítimas [que estavam estacionadas no local], arrastando-as por quase sessenta metros.

[2]
Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

[3]
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias [...] II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;

[4]
Art. 600 [...] § 4
o
Se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância serão os autos remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025